Tribunal: TJMT
Processo: 1000047-42.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-06
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:
SECRETARIA DE PLANTÃO
GABINETE DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
HABEAS CORPUS N. 1000047-42.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: NOEMI ANTUNES CRISTOVAM
IMPETRADO: JUIZ PLANTONISTA DA COMARCA DE CANARANA
Vistos etc
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em favor da paciente NOEMI ANTUNES CRISTOVAM, contra o ato do JUIZ PLANTONISTA DA COMARCA DE CANARANA
O Impetrante sustenta, em síntese, que se trata de “auto de prisão em flagrante no qual se atribui ao custodiado a prática do delito capitulado no art. 155 e 121, c/c art. 12, II do Código Penal, supostamente perpetrados em uma chácara na cidade de Gaúcha do Norte, Comarca de Paranatinga, contudo fora preso por policias militares na comarca de Canarana-MT. O douto juízo plantonista da Comarca de Canarana diligentemente designou audiência de custódia por videoconferência e após a oitiva do custodiado, manifestação do Parquet e da Defensoria Pública, converteu a prisão em flagrante em preventiva, lastreando seus fundamentos, em síntese, na garantia da ordem pública. Conquanto a via estreita do Habeas Corpus não autorize maiores incursões meritórias, faz-se mister a apreciação desde logo da ilegalidade e desnecessidade da prisão preventiva decretada, conforme os fundamentos fáticos jurídicos a seguir delineados.”
Sustentado a ilicitude da decretação da prisão preventiva diante do juízo incompetente, a ausência de exame de corpo de delito acompanhado das respectivas fotografias (ato normativo 09672- 61.2020.2.00.0000, CNJ; recomendação 62, CNJ e pedido de providencias 004/2020 (cia n. 0022501-67.2020.8.11.0000) CGJ/TJ MT) e a ausência de fundamentos para decretação e/ou manutenção da prisão preventiva, requer “LIMINARMENTE o relaxamento da prisão preventiva de NOEMI ANTUNES CRISTOVAM, diante da: a) incompetência do juízo de decretou a prisão preventiva; b) não cumprimento integral das exigências do Ato Normativo 09672- 61.2020.2.00.0000 – notadamente art. 19, §2o preconizou – CNJ em relação a custódia virtual, vez que ausente: b.1) câmeras 360 graus e b.2) exame de corpo de delito acompanhado de fotografias, (Recomendação 62, CNJ e Pedido de Providencias 004/2020 (CIA n. 0022501-67.2020.8.11.0000) CGJ/TJ MT c) nulidade por carência da fundamentação da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, sem observância do Art. 315,§2o, CPP e 282,§6o, CPP. 2 - Em linha subsidiária, requer a revogação da prisão preventiva e a concessão da liberdade provisória cumulada, se for o caso, com outras medidas cautelares diversas da prisão; 3 – Caso não acolhida as teses supras, requer seja realizada a distinção (distinguishing) ou superação (overruling) das jurisprudências do STJ e TJMT mencionada.”
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Sabe-se que, embora o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir da paciente.
Da análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese em debate, não está comprovado, de plano, o constrangimento propalado na exordial, porque o Juízo singular motivou a custódia preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade das condutas atribuídas a paciente, extraída dos indicativos de tentativa de homicídio e furto, não havendo o que se falar em decisão desprovida de fundamentação.
Na oportunidade consignou o magistrado:
“De fato, a materialidade e os indícios de autoria dos delitos estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, termo de depoimento e declarações, termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, “fumus comissi delicti”. Num. 46698650 - Pág. 3 Em que pese tenha o flagrado negado a prática do delito, verifica-se que os policiais militares foram acionados pelo Hospital Municipal de Paranatinga, narrando que três vítimas teriam dado entrada com ferimentos de arma branca. A guarnição da Polícia Militar se deslocou até o hospital, e lá colherem informações das testemunhas de que o autor dos delitos teria sido Noemi Antunes Cristovam. Com as informações passadas pela polícia militar da comarca de Paranatinga, a guarnição desta Comarca diligenciou até a entrada desta cidade e logrou êxito em abordar o suspeito em um veículo fiat uno, de cor verde, objeto do delito de furto, efetuando a prisão em flagrante. Assim, passo a análise do segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum libertatis” o qual verifico que também se encontra configurado nos autos no que tange à garantia da ordem pública. Com efeito, a prisão processual para garantir a ordem pública visa impedir que o agente, solto, continue a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo, que é a pacificação social, chamada pela doutrina de cautelaridade indireta. É lógico que o indiciado é protegido pelo princípio da presunção de inocência, porém, tal aspecto processual não inviabiliza a prisão cautelar, quando notada a necessidade da proteção da ordem pública. No presente caso, verifico que o acusado já se inseriu em outras práticas delitivas, uma vez que já respondeu pelos delitos de uso de drogas e porte de arma de fogo, segundo afirmou em sede de inquérito policial – ID. 46692754. A garantia da ordem pública é necessária e se evidencia diante das circunstâncias do crime, ante supostamente ter tentado ceifar a vida de três pessoas com arma branca, sendo que uma vítima encontra-se internada, e condições pessoais do acusado, que demonstra já ter cometidos crimes em outras oportunidades. Esta situação revela o substrato fático que embasa a garantia da ordem pública acima invocada.”
A propósito:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP PREENCHIDOS. REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR. NÃO CABIMENTO. 1. Revela-se regular a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a qual apontou o perigo à ordem pública, devidamente evidenciado ante o risco de reiteração delitiva. 2. As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a custódia cautelar, se presente pelo menos um dos requisitos que a autorizam. 3. Se a prisão cautelar preenche os requisitos da necessidade e da adequação da medida, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 4. Ordem denegada. (TJ-DF 07379166020208070000 DF 0737916-60.2020.8.07.0000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 01/10/2020, 3a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 22/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
Quanto a ilegalidade da custódia por ter sido decretada por magistrado incompetente, tem-se que, conforme acima narrado, a prisão ocorreu em comarca possivelmente limítrofe, em razão de diligencias policiais, de modo que, ao menos nessa fase processual, inviável reconhecer tal ilegalidade de plano.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. NULIDADE DA DECRETAÇÃO FEITA POR JUÍZO INCOMPETENTE. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não havendo vício processual capaz de ensejar a nulidade do decreto cautelar constritivo, necessária é a manutenção da prisão cautelar do acusado, uma vez que, tratando-se de crime avaliado por autoridade judicial de comarca limítrofe, tendo sido os autos em seguida remetidos ao juízo competente, este ratificou a necessidade da custódia cautela 2. Concluído o inquérito e ofertada a denúncia, resta superado eventual excesso de prazo. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. (TJ-GO - HC: 00451465520208090000, Relator: Des(a). ITANEY FRANCISCO CAMPOS, Data de Julgamento: 06/04/2020, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 06/04/2020)
Ressalta-se, por fim, que qualquer irregularidade na prisão em flagrante restou prejudicada quando da decretação da prisão preventiva.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Comunique-se o Juízo Singular sobre esta impetração, facultando informações, no prazo de até 05 dias.
Após, como fim do recesso forense, distribua-se na forma regimental, observada possível prevenção, e abra-se vista a Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 05 de janeiro de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Desembargadora Plantonista